Tribunal: STF
Processo: AR 1986
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em Ação Rescisória. Litigância de má-fé. Ausência de vício de rescindibilidade. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. O acórdão rescindendo aplicou multa por litigância de má-fé à parte que interpôs recurso manifestamente incabível. Não há vício de rescindibilidade a justificar a desconstituição da coisa julgada, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desse tribunal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.